Tribunal: TCU
Processo: 000.676/2014-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 638/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 9.5.1.1, 9.5.2, 9.6 e 9.7 do Acórdão 1973/2013-TCU-Plenário , bem como considerar não aplicáveis as determinações indicadas pelos itens 9.5.1.2, em razão do decidido no Acórdão 785/2015-TCU-Plenário e 9.8, tendo em conta o teor da sentença proferida no Processo 0007416-43.2017.4.01.3400, da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC Processo 019.819/2014-5 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.676/2014-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 003.273/2013-0 (Representação) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Dhebora Pimentel Pereira Pinto e outros, representando Associação Brasileira de Agências de Viagens do DF - Abav/DF. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.